Tribunal: TJDFT
Processo: 0721084-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. DETRAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. PENA PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO COGENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I - Se o réu permaneceu preso cautelarmente por tempo superior ao da reprimenda aplicada, deve o Juiz da causa reconhecer o cumprimento integral da pena e declarar a extinção da punibilidade, com fundamento no art. 42 do CP e no art. 61 do CPP.
II - Sendo a pena pecuniária prevista no preceito secundário do tipo penal violado, sua aplicação é cogente, em observância ao princípio da legalidade. A hipossuficiência do réu é fator ponderado para a fixação do valor do dia-multa, não justificando sua exclusão. Referida sanção deverá ser aplicada observando-se os mesmos critérios utilizados para fixação da pena corporal.
III - Eventual pagamento parcelado da pena pecuniária, bem como dispensa da quitação das custas processuais, deverá ser requerido perante o Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.